Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS INFRINGENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração da ré. A embargante não apresentou elementos de convicção suficiente para demonstrar o alegado, no sentido de que é desprovida de recursos para custar as despesas do processo, mesmo porque a remuneração do credor tem caráter alimentar. Assim, não se acolhe os embargos de declaração.
3 – Embargos de declaração do autor. Não há omissão a respeito da condenação em honorários advocatícios, a qual já é contemplada no acórdão embargado. A decisão nos anteriores embargos de declaração tem por efeito revogar a gratuidade de justiça, com o que, automaticamente, se restaura a exigibilidade das verbas de sucumbência já fixadas.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.